Tribunal: TJES
Processo: 5007450-70.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007450-70.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOAO CARLOS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. COBRANÇA DO PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL. INVIABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O art. 271, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a restituição do veículo ao pagamento prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. No entanto, é preciso realizar uma leitura sistematizada do dispositivo: este se encontra no capítulo XVII, que trata das Medidas Administrativas, porém, o caso não é de penalizar o proprietário do veículo, haja vista que o veículo apenas ficou retido para aferir se o veículo era utilizado para o tráfico de drogas, em uma ação em que o réu não é o paciente.

2. O paciente é terceiro de boa-fé, de maneira que não se afigura justo cobrar as taxas e despesas dele, mesmo porque inexiste previsão expressa na legislação quanto a esse encargo nos casos de apreensão de veículos por determinação judicial.

3. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5007450-70.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ALEXIA GOMES CARNEIRO

PACIENTE: JOÃO CARLOS SOARES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em favor de
JOÃO CARLOS SOARES
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado ao
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
,
consubstanciado na decisão proferida pelo Magistrado
a quo
no dia 12/06/2024.

A agravante (Id. 8615348) sustenta que
(i)
o paciente não deu causa a apreensão, é terceiro de boa-fé, é proprietário do veículo, que emprestou com boas intenções, não podendo arcar com as consequências do erro de outra pessoa; e
(ii)
a cobrança é indevida por ser terceiro de boa-fé e hipossuficiente, e que o carro permite que o paciente vá até a cidade fazer compras, ir ao médico, ir ao banco, e outras atividades simples.

Em sede de decisão do Id. 8657299, determinou que o impetrante se manifeste sobre o cabimento do Mandado de Segurança Criminal.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer (Id. 9159295) no sentido de conceder a segurança.

Pois bem.

Senão vejamos a decisão apontada como ato coator:

Pois bem, considerando a manifestação do Ministério Público (ID 44234962) e a ausência de comprovação de origem ilícita do bem, defiro o pleito de restituição do veículo Fiat/Palio Fire Flex, ano 2008/2009, apreendido nos autos do Inquérito Policial nº 024/2024, conforme petição de ID 39945748.

Para tanto, não tendo a apreensão do veículo sido ilegal por estar ele sendo usado, aparentemente, na prática de tráfico de drogas (ainda que ocasionalmente e embora sua titularidade seja de terceiro) - independentemente se autorizada sua devolução ao real proprietário - não há viabilidade para exonerar o interessado de arcar com os custos (taxas de estadia), tendo ação de regresso contra o real responsável pela causação dos danos, que não é o aparato estatal.

Ademais, apreciar a exigibilidade das taxas, tributos ou encargos em virtude da apreensão escapam ao escopo dos autos, e influenciam a esfera de vários interessados que não fazem parte da relação subjetiva processual, devendo o interessado valer-se das vias próprias para discutir a exigibilidade ou não das rubricas.

Assim, peço ao Cartório a expedição de alvará para facilitar a devolução do bem apreendido.

Após, aguarde-se a realização do ato designado no ID 41736090, devendo o Cartório diligenciar conforme lá determinado, ex vi do art. 419 do Código de Normas.

Em sua peça inicial, o impetrante argumenta, em síntese, que “não deu causa a apreensão, é terceiro de boa-fé, é proprietário do veículo, que emprestou com boas intenções, não podendo pagar pelo erro de outra pessoa”, e se encontra sem seu veículo desde 15/02/2024 (há 5 meses).

Sustenta que a cobrança é indevida por ser terceiro de boa-fé e hipossuficiente, e que o carro permite que o paciente vá até a cidade fazer compras, ir ao médico, ir ao banco, e outras atividades simples.

Relevo que a jurisprudência pátria tem uníssono posicionamento no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional e depende da demonstração, inequívoca, da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada.

Com efeito,
ante a jurisprudência juntada pelo douto Procurador de Justiça,
vislumbro a possibilidade da petição inicial do mandado de segurança preencher os requisitos legais, em especial aqueles disciplinados nos autos 5º e 6º, da Lei nº 12.016/2009
1
.

A flagrante ilegalidade vislumbrada respeita à cobrança de taxas de guincho e estadia de veículo apreendido por interesse da justiça.

Não se desconhece que o art. 271, §1º
2
do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a restituição do veículo ao pagamento prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. No entanto, é preciso realizar uma leitura sistematizada do dispositivo: este se encontra no capítulo XVII, que trata das Medidas Administrativas, porém, o caso não é de penalizar o proprietário do veículo, haja vista que o veículo apenas ficou retido para aferir se era utilizado para o tráfico de drogas, em uma ação em que o réu não é o paciente.

Assim, conforme explicitado pelo parecer ministerial, a Lei nº 13.281/16 alterou a redação do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, e no parágrafo catorze estabelece que para que o veículo seja restituído, é necessário que se pague taxas e despesas, no entanto, não estabelece quem deve pagá-las: o proprietário ou responsável pelo fato que levou o veículo a ser apreendido ou removido.

No caso em questão, a impetrante logrou êxito em comprovar que o paciente é terceiro de boa-fé, de maneira que não se afigura justo cobrar as taxas e despesas dele, mesmo porque inexiste previsão expressa na legislação quanto a esse encargo nos casos de apreensão de veículos por determinação judicial.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria se manifestou nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR AUTORIDADE POLICIAL INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE TAXAS DE PERMANÊNCIA EM PÁTIO. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. (...) 2-) O artigo 6º da Lei nº 6.575/78 (revogado pela Lei nº 13.160/15) e a antiga redação do artigo 262, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (revogado pela Lei nº 13.281/15) garantiam, expressamente, a isenção de taxas e despesas de pátio referentes a veículo apreendidos por autoridade policial ou por ordem judicial. No entanto, a alteração legislativa não esclareceu o procedimento para a retirada de veículos restritos judicialmente e a quem caberia arcar com as despesas administrativas. 3-)
Segundo a exegese do art. 271, § 1º, do CTB, as taxas e despesas com remoção e estadia apenas são devidas pelo proprietário do veículo, eventualmente apreendido, no caso de cometimento das infrações administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Em casos tais, é o proprietário do veículo que deu causa à apreensão. Situação bem distinta é aquela em que o bem é apreendido pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes, hipótese em que não há previsão legal a apontar que o proprietário legítimo tenha a obrigação de realizar o pagamento das despesas de pátio para garantir a sua restituição
. 4-) Recursos não providos, mantendo-se a isenção do pagamento de taxas de permanência em pátio e despesas de remoção e estadia do veículo apreendido. (TJSP; ACr 1000640-60.2022.8.26.0019; Ac. 15829934; Americana; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; Julg. 06/07/2022; rep. DJESP 11/07/2022; Pág. 6422) Grifos nossos.

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS E DESPESAS DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL. POSSIBILIDADE.
Apreensão que se deu no interesse da justiça. Pagamento das custas e taxas descritas no artigo 271, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro que se aplica às hipóteses de infrações de trânsito e administrativas. Inocorrência na espécie. Ausência de previsão legal a estipular o pagamento das despesas pelo proprietário do veículo, em se tratando de apreensão proveniente de ordem judicial. Segurança concedida para determinar a imediata restituição do bem apreendido ao legítimo proprietário, independentemente do pagamento de taxas ou custas.
(TJSP; MS 2220396-19.2019.8.26.0000; Ac. 13001970; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Péricles Piza; Julg. 21/10/2019; DJESP 25/10/2019; Pág. 4761) Grifos nossos.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DECISÃO QUE DEFERIU A RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ISENÇÃO DE TAXAS E DESPESAS PERTINENTES À REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO. NECESSIDADE. APREENSÃO NÃO RELACIONADA A INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA.
É de rigor a isenção de taxas e despesas pertinentes à remoção e estadia do veículo apreendido em favor do proprietário, terceiro de boa-fé, se o bem não foi custodiado por infração administrativa, a não incidir o art. 271, § 1º, do CTB.
Declarada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a justiça gratuita, subsistindo, contudo, a exigibilidade do pagamento das custas processuais, cuja suspensão encontra amparo no art. 98, § 3º, do CPC. (TJMG; MS 2372613- 34.2024.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 11/06/2024; DJEMG 12/06/2024) Grifos nossos.

MANDADO DE SEGURANÇA.
Isenção de taxas e despesas de permanência do veículo em depósito judicial possibilidade. Apreensão que se deu no interesse da justiça. Segurança concedida para determinar a imediata restituição do bem apreendido ao legítimo proprietário, independentemente do pagamento de taxas ou custas.
(TJSP; MS 2032794-79.2019.8.26.0000; Ac. 12599025; Catanduva; Décima SextaCâmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 14/06/2019; DJESP 24/06/2019; Pág. 3511) Grifos nossos.

Mandado de segurança. Apreensão de veículo. Custas de estadia. Isenção. Cuidando-se de apreensão administrativa de veículo ocorrida por razão estritamente processual penal, e redundando a investigação em arquivamento postulado pelo Ministério Público, faz-se incorreto impor ao proprietário do bem o ônus de arcar com as custas de guincho e estadia respectiva, cabendo reconhecer seu direito líquido e certo à respectiva isenção. (TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2079355-35.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017) Grifos nossos.

Posto isto, entendo pela
CONCESSÃO da segurança

para determinar a restituição do veículo apreendido com isenção das taxas de guincho e estadia.

É como voto.

1 Art. 5
o

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

2 Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a segurança.